Tribunal: CARF
Processo: 10680.720224/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720224/2011-44
ACÓRDÃO
2401-011.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO MAGELA FONSECA DE MACEDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de créditos lançados pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 28/31, referem-se a autos de infração
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720224/2011-44
2
com lançamento de contribuições de segurados, patronal e para terceiros, incidentes sobre a mão
de obra empregada na obra de construção civil.

Cientificado do lançamento, o autuado apresentou impugnação, fl. 45.
Foi proferido o Acórdão 02-47.898 - 6a Turma da DRJ/BHE, fls. 68/71, que julgou
improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 23/9/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 75), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/11/2013, fls. 77/78, no qual alega juntar
documentos que comprovam as alegações da impugnação e pede o cancelamento do débito fiscal.
Conforme despacho de fl. 96 o recurso voluntário é intempestivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Quanto às intimações, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; III - por
meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (grifo nosso)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720224/2011-44
3
I - no endereço da administração tributária na internet; II - em dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III - uma única
vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
[...]
E também dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Desta forma, como o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão em 23/9/2013,
segunda-feira, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 24/9/2013, terça-feira,
terminando em 23/10/2013, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 1/11/2013 (carimbo de protocolo
à fl. 77), sendo, portanto, intempestivo.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 102
DF CARF MF
Original